Tribunal: TJDFT
Processo: 0700250-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700250-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMIRO LATERCA DE ALMEIDA, SAMANTA LEON ANTUNES BARRENSE LATERCA DE ALMEIDA AGRAVADO: COOP HABIT DOS PROF DE COMUNICAO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por RAMIRO LATERÇA DE ALMEIDA em face de decisão monocrática de id. 13902912 que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto por inadequação processual e reiteração de Agravo de instrumento anteriormente interposto, além de aplicar multa por litigância de má-fé. Inicialmente busca a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, reiterando os fundamentos expendidos na inicial do agravo de instrumento (13943682). Afirma que os imóveis adjudicados são caracterizados como bem de família, além de estarem inseridos em terreno público pertencente à União. Trata da competência da União para processar e julgar o feito sob o argumento de que é mero detentor do imóvel adjudicado. Em uma análise perfunctória, verifico que o recurso apresenta razões dissociadas da decisão, uma vez que o agravante não ataca os fundamentos da decisão monocrática proferida e tão somente reitera os argumentos das razões do Agravo de Instrumento. Nos termos do artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, ao agravante para que se manifeste sobre eventual ausência de impugnação aos argumentos que fundamentaram a decisão recorrida, em violação aos princípios da adstrição e da dialeticidade. Prazo: 05 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de março de 2020 16:25:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador